Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708919-46.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA, VERA LUCIA COSTA RIBEIRO DE OLIVEIRA, TATIANA RIBEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA APELADO: SIMONE RIBEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DESISTÊNCIA DO RECURSO Homologo a desistência do recurso (ID 30651730). Após o trânsito em julgado, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator